Tribunal: TJBA
Processo: 0502030-15.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502030-15.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL COMO BASE DE CÁLCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0502030-15.2016.8.05.0150, em que é apelante
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA
e apelados
PDG REALTY AS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,